Tribunal: TJSP
Processo: 1026885-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à correção monetária de acordo com o IPC dos meses de março e abril de 1990 - Inexistência do alegado direito adquirido.

Reajuste conferido no Dissídio Coletivo de Trabalho aos ferroviários no ano de 2003 - Impossibilidade de aplicação - Assunção de competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 - Precedente vinculante - Reajustes conferidos apenas aos ferroviários vinculados à CPTM, que englobam a zona da capital e da região metropolitana, não sendo este o caso dos autos.

Pretensão ao pagamento das diferenças no mesmo percentual concedido ao pessoal da ativa, a partir de 1o/3/94, quando da conversão da URV (LF 8.880/94) - Improcedência - A conversão dos proventos e pensões dos inativos e pensionistas da antiga FEPASA para URV foi realizada na forma da LF 8.880/94 do Processo TRT/SP no 157/94-A e Proc. TST-RO-DC- 143054/94-A.

Recurso do réu e reexame necessário providos, negado provimento ao da autora.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026885-11.2019.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
S

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - Não ocorrência - Relação de trato sucessivo - Preliminar rejeitada

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à correção monetária de acordo com o IPC dos meses de março e abril de 1990 - Inexistência do alegado direito adquirido.

Reajuste conferido no Dissídio

Ementa:
S

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - Não ocorrência - Relação de trato sucessivo - Preliminar rejeitada

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à correção monetária de acordo com o IPC dos meses de março e abril de 1990 - Inexistência do alegado direito adquirido.

Reajuste conferido no Dissídio Coletivo de Trabalho aos ferroviários no ano de 2003 - Impossibilidade de aplicação - Assunção de competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 - Precedente vinculante - Reajustes conferidos apenas aos ferroviários vinculados à CPTM, que englobam a zona da capital e da região metropolitana, não sendo este o caso dos autos.

Pretensão ao pagamento das diferenças no mesmo percentual concedido ao pessoal da ativa, a partir de 1o/3/94, quando da conversão da URV (LF 8.880/94) - Improcedência - A conversão dos proventos e pensões dos inativos e pensionistas da antiga FEPASA para URV foi realizada na forma da LF 8.880/94 do Processo TRT/SP no 157/94-A e Proc. TST-RO-DC- 143054/94-A.

Recurso do réu e reexame necessário providos, negado provimento ao da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026885-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ZELINDA TREVISAN ORLANDELI (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar de
prescrição do fundo de direito e deram provimento ao recurso do réu e ao reexame
necessário, negado provimento ao da autora. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026885-11.2019.8.26.0053 -Voto no 30138 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1026885-11.2019.8.26.0053
APTES. : ESTADO DE SÃO PAULO E ZELINDA TREVISAN ORLANDELI
APDOS. : ESTADO DE SÃO PAULO E ZELINDA TREVISAN ORLANDELI
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO
VOTO No: 30138
EMENTAS
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - Não ocorrência -
Relação de trato sucessivo - Preliminar rejeitada
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de ferroviário
aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de
diferenças pertinentes à correção monetária de acordo com o IPC
dos meses de março e abril de 1990 - Inexistência do alegado
direito adquirido.
Reajuste conferido no Dissídio Coletivo de Trabalho aos
ferroviários no ano de 2003 - Impossibilidade de aplicação -
Assunção de competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 -
Precedente vinculante - Reajustes conferidos apenas aos
ferroviários vinculados à CPTM, que englobam a zona da capital
e da região metropolitana, não sendo este o caso dos autos.
Pretensão ao pagamento das diferenças no mesmo percentual
concedido ao pessoal da ativa, a partir de 1o/3/94, quando da
conversão da URV (LF 8.880/94) - Improcedência - A conversão
dos proventos e pensões dos inativos e pensionistas da antiga
FEPASA para URV foi realizada na forma da LF 8.880/94 do
Processo TRT/SP no 157/94-A e Proc. TST-RO-DC- 143054/94-A.
Recurso do réu e reexame necessário providos, negado
provimento ao da autora.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por pensionista da extinta FEPASA
em face do Estado de São Paulo, objetivando a sua condenação ao pagamento
das diferenças na complementação de proventos de pensão referentes: (i) à
incidência da correção monetária com aplicação dos índices de 84,31% e 44,80%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026885-11.2019.8.26.0053 -Voto no 30138 - D
3
correspondentes ao IPC dos meses março e abril de 1990, respectivamente; (ii)
ao percentual de 14% para recompor as perdas acumuladas desde 1998, em
conformidade
com
o
incluso
Dissídio
Coletivo
TST
-
DC
no
92590/2003-000-00-00.0 e (iii) à aplicação dos índices da URV, a partir do mês
de março de 1994, nos termos da Lei Federal no 8.880/94.
A r. sentença de fls. 499/510, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação, para condenar o réu a repassar à autora o reajuste
determinado em dissídio e a pagar, observada a prescrição quinquenal das
parcelas, os valores atrasados com correção monetária pelo IPCA-E a partir de
25/03/15 e, antes, pela Lei 11.960/09. Juros de mora pela Lei 11.960/09. Julgou
improcedentes os demais pedidos. Condenou-o, ainda, ao pagamento dos
honorários, fixados em 10% do valor da condenação. Condenou a autora, por sua
vez, ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor da causa, corrigido
desde a citação. Anotado o reexame necessário.
Inconformadas, ambas as partes recorrem.
A autora sustenta que possui direito adquirido à incidência
dos índices de IPC; também faz jus à conversão do URV, pois comprovou o
prejuízo (fls. 514/537).
O Estado de São Paulo, por sua vez, alega que ocorreu a
prescrição da pretensão; inexiste o direito ao reajuste relativo ao Dissídio
Coletivo, pois o marido da autora era vinculado a sindicato distinto e não
abrangido pela decisão (fls. 538/543).
Recursos tempestivos, isentos de preparo e respondidos a
fls. 548/562 e 563/543.
FUNDAMENTOS
Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição do fundo de
direito, pois trata-se de prestações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional da
pretensão renova-se mês a mês, incidindo, na hipótese, o assentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026885-11.2019.8.26.0053 -Voto no 30138 - D
4
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 85.
Passo à análise do mérito.
No que se refere ao pedido de pagamento das diferenças de
correção monetária incidentes sobre sua complementação de pensão referentes
à aplicação dos índices de 84,31% e 44,80% correspondentes ao IPC dos meses
março e abril de 1990, esta C. Sexta Câmara há muito já decidiu no sentido de
que não há direito adquirido à incorporação dos índices inflacionários pleiteados:
“Não há falar-se em ofensa a direito adquirido, tendo em vista que
no decorrer do mês de competência tão-só existe mera expectativa, caracterizando-se
aquele no final do período, isto é, quando se encerrou a atividade laborativa.
Assim não fosse, ilegais poderiam ser considerados os reajustes
salariais muitas vezes concedidos no correr do mês para pagamento futuro.
Ora, não há direito adquirido à incorporação de índices
inflacionários.
Inexistente o direito adquirido, legal a aplicação da Medida
Provisória no 154/90, sem afronta aos preceitos contidos no artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e artigo 6o, da Lei de Introdução ao Código Civil.
Como ficou constando no voto que proferi na Apelação Cível no
276.058-2/0: '...não têm eles direito líquido e certo em ter seus vencimentos reajustados
com base em legislação já revogada, na data e no momento em que decidido o reajuste,
valendo anotar que a tabela de reajustes e porcentagens publicada por órgãos que
apuram a inflação não integra patrimônio jurídico dos servidores visto que esta pode
apenas embasar e fundamentar os aumentos a serem eventualmente concedidos pelo
poder público, sem qualquer caráter vinculativo.
Por outro lado, desde que editada a alteração salarial dos
funcionários por lei e vedadas discriminações de pessoas (conferir Hely Lopes Meirelles)
pode o poder público estabelecer novo regime retribuitório a ser instituído no próprio mês
em curso. E foi exatamente o que ocorreu no caso vertente, valendo anotar que a
medida provisória não retroagiu a período aquisitivo anterior àquele em que seria feito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026885-11.2019.8.26.0053 -Voto no 30138 - D
5
pagamento.
O pormenor de os cálculos para pagamento dos vencimentos
abrangerem parte do mês anterior ao do efetivo adimplemento da obrigação, gera,
apenas, expectativa do direito, jamais direito adquirido, pois este só se efetiva com o
vencimento do mês de competência, isto é, o mês básico, ou seja, apenas com o término
desse período pode-se falar de direito adquirido: aquele que já se integrou ao patrimônio
de seu titular e do qual o Estado não pode mais retirar.
Enfim, para se falar em direito adquirido, mister se faz que seu
titular possa exercê-lo e, no caso, o exercício do direito somente poderia realizar-se no
final do período do mês básico, ou seja, março de 1990; no final, assinale-se, pois só
então operados restaram, por inteiro, os fatos aquisitivos que integram o direito, não
completado tal ciclo e mesmo durante o período de aquisição não se dispõe de nenhum
direito definitivo ou, tal como lembra Reynaldo Porchat, têm-se esperança de um direito
que, pela ordem natural das coisas, e de acordo com uma legislação existente, entrará
provavelmente para o patrimônio de um indivíduo, quando se realize um acontecimento
previsto ('Da Retroatividade das Leis Civis', pág. 30). Na espécie, embora o
'acontecimento previsto' possa sugerir direito a termo e não, a rigor, expectativa, certo é
que a integração do fato aquisitivo específico, ou seja, a inalterabilidade do valor da
contraprestação do serviço do funcionário, só se daria ao final do mês de março de 1990
e, por conseqüência, a subsistência à aquisição do correspectivo direito à percepção dos
vencimentos, nos moldes anteriormente estabelecidos, até porque nesse interregno bem
poderia acontecer modificação de critérios de reajuste, como de fato ocorreu, com a
edição da Medida Provisória no 154/90.
A Constituição visa resguardar o direito adquirido em sua essência
e não sua aparência formal.
Ainda, como está na resp. sentença: 'Contudo, como bem
demonstrado na defesa, os autores não têm direito ao reajuste salarial pelo IPC de
março/90 (84,32%), porque as negociações dos índices de correções salariais relativas
ao ano de 1990 foram integralmente absorvidas pelas bases ajustadas no contrato
Coletivo de Trabalho para o biênio 91/92, conforme expressamente especificado na
cláusula 4.17 (fls. 297), 'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026885-11.2019.8.26.0053 -Voto no 30138 - D
6
CORREÇÃO SALARIAL PRODUTIVIDADE E ELIMINAÇÃODE
NÍVEIS SALARIAIS - A FEPASA concederá a todos os integrantes da categoria
profissional correção salarial equivalente ao percentual de 69,61% (sessenta e nove
vírgula sessenta e um por cento) resultante do que determina a Medida Provisória n. 292,
de 03/01/91, aplicados sobre os salários vigentes em 31/12/90, ficando acordado com as
Entidades Sindicais a conclusão das negociações no tocante aos índices de correção
salarial referentes ao ano de 1990.
A propósito, esse argumento foi acolhido pelo veredicto proferido
pelo Eminente Magistrado Massami Uyeda, atualmente Juiz de Alçada, no julgamento de
caso análogo (Processo n. 365/92 11a VFP), 'in verbis':
Isto porque, como demonstrado pela ré, firmou ela com seus
empregados e, portanto, com o pessoal da ativa, acordo coletivo de trabalho (...), e nele
se lê na cláusula 4.17 (...) que o dissídio abrangeu a correção salarial referente ao ano
de 1990' (fls. 493/494).” AC no 57.052-5/7 v.u. j. em 13.03.00 rel. Des. OLIVEIRA
SANTOS).
Na mesma direção, entendimento do STF transcrito na
apelação no 952.293-5/1-00, rel. Des. LEME DE CAMPOS, j. em 19/10/09:
“O Plenário desta Corte, ao julgar o Mandado de Segurança no
21.216, firmou o entendimento de que não viola o princípio constitucional do direito
adquirido a revogação da Lei no 7.830/89 pela Medida Provisória no 154/90, convertida
em Lei no 8.030/90, no tocante ao reajuste dos servidores com base no índice do IPC”
(RTJ 159/129).
É caso de improcedência também do pedido acolhido na
sentença, qual seja, de pagamento de diferenças na complementação de
proventos no percentual de 14% para recompor as perdas acumuladas desde
1998, em conformidade com o incluso Dissídio Coletivo TST - DC no
92590/2003-000-00-00.0.
Isso porque a questão do paradigma a ser utilizado para ser
garantida a paridade dos aposentados e pensionistas com os servidores em
atividades foi pacificada nesta Corte com o julgamento, proferido pela Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026885-11.2019.8.26.0053 -Voto no 30138 - D
7
Especial, da assunção de competência na apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269, j. 27.11.2015.
Como acentuado no voto condutor do acórdão paradigma:
“os vários sindicatos que representam os ferroviários celebravam
acordo com a FEPASA de forma independente. Com a cisão e absorção pelas novas
empresas, a prática continuou, sendo que os vários acordos trabalhistas celebrados pela
CPTM ou pela FERROBAN (posteriormente adquirida pela América Latina Logística ALL)
não atingiram a totalidade dos ferroviários do Estado, mas apenas aqueles
representados pelos sindicatos participantes em cada um.
Como resultado, os anos posteriores não trouxeram alternações
salariais uniformes para todos os ferroviários ativos do Estado, mas diversos acordos
celebrados por empresas diferentes com diversos sindicatos, em relação aos mesmos
períodos.”
E mais a frente: “Se ainda estivessem na ativa, atuando no
mesmo cargo, na mesma região, filiados ao mesmo sindicato, os ferroviários de fora da
região metropolitana não estariam hoje subordinados à CPTM, mas à empresa que
sucedeu a FEPASA naquela região.
A procedência da ação criaria situação em que o antigo ferroviário,
que vinha sendo pago nos termos de acordos coletivos celebrados entre, por exemplo, a
FERROBAN e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas
(SINSPAULISTA, com sede em Campinas), passaria, no momento da aposentadoria, a
receber conforme os acordos coletivos celebrados entre a CPTM e o Sindicato dos
Ferroviários de São Paulo (com sede na capital), ou seja, empresa e sindicatos diversos,
sem qualquer ligação prévia com o beneficiado.
E a improcedência da ação não significaria, de forma alguma,
isentar o Estado do cumprimento da obrigação do art. 4o da Lei no 9.3434/96.
O que se reconhece é que, entre as diferentes empresas
sucessoras da FEPASA, o dever do Estado está no pagamento da complementação de
proventos em equivalência com os reajustes concedidos aos funcionários ativos da
empresa sucessora naquela região, e conforme os acordos coletivos em vigor para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026885-11.2019.8.26.0053 -Voto no 30138 - D
8
filiados ao sindicato respectivo.
Do que se entende das diversas ações que chegam a este
Tribunal, é assim que o Estado vem procedendo. Não há qualquer indicação de
existência de antigos ferroviários com direito ao benefício, mas que não o recebem. O
inconformismo é exclusivamente quanto à identificação de qual é a empresa, entre as
sucessoras da FEPASA, cujos funcionários ativos devem servir de paradigma para o
cálculo”.
Dessa forma, a definição de categoria paradigma deve
respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário.
É incontroverso nos autos que o marido da autora era
vinculado ao Sindicato da Zona Araraquarense, de modo que o paradigma para
complementação dos proventos de pensão e de aposentadoria não é a CPTM.
Portanto, ela não faz jus à extensão do reajuste pleiteado.
Ademais, o julgamento foi tomado em Assunção de
Competência, dessa forma, nos termos do art. 927, III e 947, §3o, do Código de
Processo Civil, possui força vinculante, devendo ser observado por todos os
juízes e órgãos fracionários desta Corte.
Por fim, também era caso de improcedência do pedido de
aplicação dos índices da URV, a partir do mês de março de 1994, nos termos da
Lei Federal no 8.880/94.
No Processo TRT/SP no 157/94-A ficou pontificado que:
“Por unanimidade de votos, em indeferir o pedido referente a
aplicação de reajuste sobre o salário de fevereiro de 1994, posto que restou
demonstrado pelo parecer da Assessoria Econômica, deste Tribunal, às fls. 187/194, que
a conversão dos salários em URV's não afetou os valores salariais na data do
pagamento; e, que a pretensão formulada, em verdade, é a dupla aplicação da inflação
(fevereiro e março) nos salários de março, objetivo este não amparado pela lei”.
E do corpo do acórdão constou: “Referentemente à postulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026885-11.2019.8.26.0053 -Voto no 30138 - D
9
veiculada no item 'c' da inicial (fls. 08), ou seja, aplicação de reajuste sobre o salário de
fevereiro de 1994, consoante pactuado em cláusula normativa firmada pelas partes em
1o.01.94 (fls. 150/154), aduzo as considerações abaixo.
A questão da aplicação do Plano Real sobre os salários já foi
definida por este Tribunal no dissídio coletivo Processo TRT/SP no 91/04-A, que, em
síntese, proclamou a prevalência do critério mais benéfico na conversão dos salários de
março de 1994 em URV's, observando-se os critérios legais com as restrições
constitucionais que impedem a redução salarial.
A Assessoria Econômica deste Tribunal em judicioso trabalho, (fls.
187/194) efetuou o levantamento da conversão de todas as faixas salariais, fez estudos
comparativos entre os salários de março de 1994 com observância dos critérios anterior
e atual, restando demonstrado que a conversão não afetou os valores salariais na data
do pagamento.
A pretensão formulada, em verdade, é a dupla aplicação da
inflação (fevereiro e março) nos salários de março. Este objetivo não é amparado pela
lei, improcedendo a pretensão”.
E esta decisão foi prestigiada pelo Colendo Tribunal Superior
do Trabalho, no Proc. TST-RO-DC- 143054/94-A (ACSDC 617/96), que reproduz,
neste ponto, os fundamentos acima expostos.
É interessante destacar que a posição adotada no acórdão
foi baseada em parecer técnico da Assessoria Econômica daquela Egrégia Corte,
pelo que a conclusão é a de que a empregadora procedeu ao repasse dos
índices de correção no período reclamado.
Por tais motivos, a ação deve ser julgada improcedente.
Fica a autora condenada a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa. Este percentual deve ser majorado em 10%, por força do § 11 do art. 85
do CPC, totalizando 11% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026885-11.2019.8.26.0053 -Voto no 30138 - D
10
Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação,
tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação
aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de
honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses
de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe
22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar de
prescrição do fundo de direito e dou provimento ao recurso do réu e ao
reexame necessário, negado provimento ao da autora.
REINALDO MILUZZI

Relator